Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE CALÚNIA. EXISTÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. ANÁLISE PROBATÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A existência da causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal trata de matéria probatória atinente à instrução do feito, não sendo possível fazer qualquer juízo definitivo a esse respeito nesse momento processual, sobretudo com o fito de fulminar o exercício da pretensão punitiva estatal.

2. Tendo o crime de calúnia, com a causa de aumento, a pena mínima de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses, mesmo com o prazo cortado pela metade, diante do artigo 115 do Código Penal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois não transcorreu o prazo de 4 (quatro) anos entre a data dos fatos e o recebimento da queixa-crime.

3. Recurso desprovido.